Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGALIDADE DO REPASSE ECONÔMICO AO CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob o fundamento de que a jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.223), reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando a base é o valor da operação, por configurar repasse econômico ao consumidor.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à análise da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e à distinção entre o Tema 1.223/STJ e o Tema 69/STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.185.070/RS (Tema 1.223), reconhece que o valor da operação, para fins de base de cálculo do ICMS (art. 155, § 2o, XII, da CF/1988; art. 13 da LC no 87/1996), abrange o preço da mercadoria acrescido dos custos diretos e indiretos, incluindo o repasse econômico do PIS e da COFINS realizado aos consumidores.
5. O Tema 1.223/STJ, relativo à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, não se confunde com o Tema 69/STF (RE 574.706), que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por tratar de conceito diverso (receita/faturamento).
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. O valor da operação, base de cálculo do ICMS, inclui o repasse econômico do PIS e da COFINS ao consumidor.
3. O Tema 1.223/STJ e o Tema 69/STF tratam de bases de cálculo distintas e não se confundem.
4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 574.706 (Tema 69/STF); STJ, REsp no 1.185.070/RS (Tema 1.223).